Tribunal: TJDFT
Processo: 0006348-58.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. LAUDO DE EXAME DE ARMA DE FOGO. JUNTADA INCOMPLETA. EFICIÊNCIA DO ARTEFATO. COMPROVAÇÃO. ELEMENTOS SUFICIENTES. ATENUANTE GENÉRICA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MENORIDADE RELATIVA. SÚMULA 231 DO STJ. CONFIRMAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO ENUNCIADO PELO STF. TEMA 158. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Apelação interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003.
2. Os depoimentos de policiais merecem credibilidade e podem servir como elemento de convicção, especialmente quando estão em consonância com os demais elementos de prova e não há qualquer razão para se duvidar de sua veracidade. Precedentes.
3. Comprovada a materialidade e a autoria do delito previsto no artigo 14 da Lei no 10.826/2003, o decreto condenatório deve ser mantido em todos os seus termos.
4. Conquanto o laudo de exame de arma de fogo tenha sido juntado aos autos faltando uma de suas páginas, não há que se falar em imprestabilidade do documento, que fez expressa referência ao inquérito policial ao qual estava vinculado e, além de apontar a eficiência da arma apreendida, detalhou a munição apresentada para análise e suas características, a qual corresponde à descrita no auto de apresentação e apreensão.
5. O Excelso Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE no 597270 (Tema no 158), examinou, sob o prisma da proporcionalidade e da individualização da pena, a possibilidade, ou não, da fixação da pena abaixo do mínimo estabelecido para o tipo penal, em razão de circunstância genérica atenuante, tendo consagrado a tese de que “circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, confirmando, portanto, o entendimento anteriormente consubstanciado na Súmula n.o 231, do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
6. Apelação conhecida e não provida.